Tribunal: CARF
Processo: 16306.000019/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE TERMO EQUIVOCADO. CORREÇÃO.
Sendo constatada contradição na decisão, caracterizada pela utilização de termo indevido, no caso multa aplicada, devem ser os embargos acolhidos e a decisão retificada.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000019/2009-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.324 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
TERMO EQUIVOCADO. CORREÇÃO.
Sendo constatada contradição na decisão, caracterizada pela utilização de
termo indevido, no caso “multa aplicada”, devem ser os embargos acolhidos e
a decisão retificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes, retificar os termos da decisão recorrida
de forma que a Ementa e o Dispositivo da mesma passem a ter a redação adequada, na forma do
voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000019/2009-06
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

Relatório
1. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 397-399) opostos em face de
Acórdão n° 1402-005.548 – dessa 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
(fls. 390-395), em sessão realizada na data de 18 de maio de 2021, cuja ementa é a seguinte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
COMPENSAÇÃO. MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PROCESSOS
TRAMITANDO
SEPARADAMENTE.
VINCULAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE AMBOS.
Havendo possibilidade de julgamento entre processos vinculados, mesmo que
tramitando separadamente, deve o julgamento ser efetuado, ainda que o Principal não
tenha decisão com trânsito em julgado.

2. A Decisão contou com o seguinte dispositivo, à fl. 390.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir a multa
aplicada neste processo na exata proporção dos débitos afastados no PA no
10880.908505/2006-11, que com este tem vinculação, conforme for apurado pela
unidade de origem quando da execução deste Acordão. No mérito, restou vencido o
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que votava pelo sobrestamento do feito.

3. Ao tomar conhecimento da Decisão, a Fazenda Nacional opôs embargos de
declaração (fls. 397-399). Em suma, a Embargante alega que há contradição no Acórdão
embargado. Afirma que, enquanto o dispositivo trata de redução de multa aplicada na exata
proporção dos débitos afastados no Processo n° 10880.908505/2006-11, o presente Processo não
trata de lançamento de multa, mas se refere a julgamento de pedido de compensação com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Ao final, requer o provimento dos Embargos de
forma a sanar o vício apontado.

I.
Juízo de admissibilidade da Presidência da Turma
4. O Presidente da Turma, dentro das suas funções regimentais, admitiu os
Embargos, reconhecendo a competência do Recorrente e a Tempestividade da interposição do
Recurso. Ademais, entendeu que deveriam tais embargos ser analisados. O Despacho de
Admissibilidade está às fls. 403-405.
5. É o relatório.

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

II. Tempestividade e admissibilidade
6. Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram feitas pela
Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

III. Contradição
7. Merecem acolhimento os argumentos do Embargante. O Processo cuida de
pedido de compensação, cujo crédito depende do reconhecimento de direito creditório em outro
Processo, o de n° 10880.908505/2006-11, que seria o principal. O pedido da Recorrente foi no
sentido de sobrestar os presentes Autos, até que houvesse o julgamento no Processo principal, de
forma que havendo a procedência naquele, haveria crédito para esse.
8. A decisão embargada faz menção expressa à redução da “multa aplicada”, na
proporção dos débitos afastados no Processo n° 10880.908505/2006-11. Por mais que o art. 74
da Lei 9.430/96, que trata da compensação, preveja, atualmente, multa para a não homologação
da declaração compensatória, não é o caso aqui. Mesmo que assim o fosse, a redução não
poderia ser aplicada restritivamente à multa, mas ao valor integral devido. Por esse motivo deve
ser mantida a negativa quanto ao sobrestamento do feito, mas feita a alteração na redação da
decisão para que o crédito definitivamente reconhecido no Processo principal (final 2006-11)
seja computado para o cálculo do eventual crédito do presente Processo.

IV. Conclusão
9. Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para retificar
os termos da Decisão recorrida, sem efeitos infringentes, de forma que a Ementa e o Dispositivo
da mesma passem a ter a seguinte redação respectivamente:
ANTIGA REDAÇÃO
NOVA REDAÇÃO, DE ACORDO COM O
PRESENTE ACÓRDÃO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
COMPENSAÇÃO.
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROCESSOS TRAMITANDO SEPARADAMENTE.
VINCULAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO DE AMBOS.
Havendo possibilidade de julgamento entre processos
vinculados, mesmo que tramitando separadamente, deve
o julgamento ser efetuado, ainda que o Principal não
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
PROCESSOS TRAMITANDO SEPARADAMENTE.
VINCULAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO DE AMBOS.

Havendo possibilidade de julgamento entre processos
vinculados, mesmo que tramitando separadamente, deve
o julgamento ser efetuado, ainda que o Principal não
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.324 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

tenha decisão com trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir a multa
aplicada neste processo na exata proporção dos débitos
afastados no PA no 10880.908505/2006-11, que com
este tem vinculação, conforme for apurado pela unidade
de origem quando da execução deste Acordão. No
mérito, restou vencido o Conselheiro Leonardo Luis
Pagano Gonçalves que votava pelo sobrestamento do
feito.
tenha decisão com trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, de forma que os débitos
definitivamente
afastados
no
PA
no
10880.908505/2006-11 sejam computados, em sua
exata proporção, para o cálculo do crédito no presente
Processo, conforme for apurado pela unidade de origem
quando da execução deste Acordão. No mérito, restou
vencido
o
Conselheiro
Leonardo
Luis
Pagano
Gonçalves que votava pelo sobrestamento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 410
DF CARF MF
Original